Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710358-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANI OLIVEIRA DE CARVALHO CALZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANI OLIVEIRA DE CARVALHO CALZA, contra a decisão interlocutória (id 24741991), proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0701367-60.2021.8.07.0018), ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar a 30% todos os descontos efetuados pelos agravados no contracheque da agravante e em sua conta bancária, bem como para pra que sejam devolvidos tais valores de forma imediata. Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que o decisum agravado não merece prosperar, em razão da violação da legislação pátria e do princípio da dignidade da pessoa humana, já que os descontos, em decorrência dos contratos de empréstimos firmados com os agravados, tem comprometido toda a sua remuneração. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata limitação dos descontos em 30% da sua remuneração ou que os abatimentos ocorram, até a devida repactuação do contrato, em um percentual dentro da razoabilidade e não de forma integral. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência pleiteada. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante o contracheque da agravante (id 24741988 - pág. 08), inexiste violação à margem consignável de 30%. Ademais, quanto ao empréstimo contraído para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Insta ressaltar ainda, em primeira análise, que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, a recorrente ficou ciente do número e do valor das prestações e das taxas de juros incidentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora